Tribunal: TJDFT
Processo: 0723837-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. SEQUELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. BEM IMÓVEL IDENTIFICADO E DELIMITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as agravantes pretendem obter a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação voluntária de bem imóvel cujo domínio é exercido pela Terracap.
2. Há evidente ausência de interesse na impugnação, por meio de agravo de instrumento, em relação à matéria que não foi examinada na decisão agravada. Por essa razão o recurso deve ser parcialmente conhecido.
3. O deferimento da tutela emergencial pelo Juízo singular, por meio da decisão ora impugnada, não desbordou dos limites do pedido. Logo, não caracteriza decisão extra petita e está de acordo com a regra prevista no art. 492 do CPC
4. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela é reconhecido ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
5. Devidamente identificado e delimitado o bem imóvel objeto da presente demanda, por meio de: a) laudo de vistoria, com fotografia da área oriunda de satélite, indicação das coordenadas geográficas, fotografias da área e das acessões físicas erigidas, memorial descritivo com as coordenadas precisas indicadas a partir de procedimento de georreferenciamento, e b) laudo de avaliação com croqui de localização, fica dispensada a realização de perícia, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido desprovido.